Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos documentos anexados aos autos, infere-se a contratação por meio de Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, com autorização para o desconto das faturas em folha de pagamento; assim como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, cujo documento o agravante declarou ler e conhecer ao tempo da contratação, aceitando-o sem ressalva, com clara referência às definições do negócio jurídico contratado e impugnado anos depois do uso.
2. Nisso, prima facie, o cumprimento do dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.